Tribunal: STF
Processo: HC 216679
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que conheceu parcialmente do Agravo Regimental no HC 720.874/MG e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. Eis a ementa, no que importa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ALVARÁ DE SOLTURA. QUESTÃO SUPERADA. PERDA DO OBJETO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE ACESSO À INTEGRALIDADE DOS AUTOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    […]



    3. O pleito relativo à revogação da prisão preventiva está prejudicado. Isso porque, conforme se verifica do HC 731016/MG, conexo a este feito, em 23/3/2022, o ora agravante foi beneficiado com a liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, tendo sido expedido alvará de soltura em seu favor. E certo, ainda, que no referido mandamus, em decisão por mim proferida em pedido de extensão, reduzi o valor da fiança arbitrada pelo Magistrado Singular.



    […]



    5. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 13).



    Nesta impetração, a defesa relata que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG concedeu parcialmente a ordem, “[...] oportunidade em que o ilustre relator reduziu o valor da fiança do recorrente para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mesmo evidenciando que o recorrente possui mesmas condições do paciente impetrante do habeas corpus de nº 1.0000.22.050696-8/000, no qual foi reduzido para um salário mínimo”. (pág. 4 da petição inicial).



    Sustenta que, no entanto,



    “[…] o paciente não possui condições de arcar com o valor arbitrado e vem perante esta respeitável Corte suplicar pela decretação de sua liberdade provisória sem o pagamento de fiança, determinado a SUSPENSÃO da decisão de 1ª instância que determinou o prazo de 30 dias para o recolhimento da fiança, até a análise de mérito desta Corte. 



    Ademais, apesar do recorrente ter seu pedido de extensão do benefício junto a esta Corte Superior deferido para reduzir sua fiança para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ainda assim, o mesmo está impossibilitado de arcar com este valor, diante da situação econômica devidamente comprovada nos autos que o recorrente vivencia.” (pág. 4 da petição inicial).



    Afirma, ainda, que a sua situação fático-processual é idêntica a de um corréu beneficiado em segunda instância com a redução da fiança para um salário-mínimo vigente, “não existindo qualquer circunstância de caráter exclusivamente pessoal que justifique diferenciação, razão pela qual imperiosa é a extensão dos benefícios concedidos, na dicção do Princípio da Isonomia”. (págs. 9-10 da petição inicial).



    Requer, ao final, a concessão da ordem 



    “[...] para que seja DEFERIDO o pedido de extensão dos efeitos da DECISÃO DE MÉRITO DO HABEAS CORPUS de nº 1.0000.22.050696-8/000 impetrado perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e concedida parcialmente a ordem (acórdão anexo), para também conceder ao impetrante a REDUÇÃO da fiança arbitrada em 1ª instância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para um salário mínimo vigente.” (pág. 13 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Anoto, primeiro, que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça examinou as alegações defensivas e limitou-se a julgar prejudicada aquela impetração, expondo o seguinte:



    […]



    Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, o recurso está prejudicado. Isso porque, conforme se verifica do HC 731016/MG, conexo a este feito, em 23/3/2022, o ora agravante foi beneficiado com a liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, tendo sido expedido alvará de soltura em seu favor. E certo, ainda, que no referido mandamus, em decisão por mim proferida em pedido de extensão, reduzi o valor da fiança arbitrada pelo Magistrado Singular. 



    Verifica-se, portanto, a perda superveniente do objeto do presente agravo regimental no ponto em questão.” (pág. 7 do doc. eletrônico 13).



    É dizer, o acórdão atacado nada decidiu sobre a alegada impossibilidade financeira para arcar com a fiança arbitrada, ressaltando, inclusive, que o paciente já havia sido beneficiado no STJ com a redução do valor fixado no TJMG (R$ 50.000,00) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).



    Nessas circunstâncias, o exame dessa questão por esta Suprema Corte, tal como posta, implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento.” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Cumpre consignar, apenas para registro, que o Tribunal de Justiça local, apesar de ter mantido a fiança, entendeu que o valor deveria ser reduzido de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), destacando os seguintes aspectos:



    “[...]



    O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 28/09/2021, por supostamente integrar organização criminosa voltada à prática dos delitos de tráfico de armas de fogo, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, falsificações de documentos públicos, receptação de veículos. Verifica-se das informações prestadas pela autoridade tida por coatora que o mandado de prisão foi cumprido no dia 05/10/2021 (Ordem n° 78).



    Em 11/03/2022, o MM. Juízo de primeiro grau deferiu a liberdade provisória vinculada ao pagamento de fiança no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e outras medidas cautelares diversas da prisão (Ordem n° 36). Acerca do valor arbitrado, o magistrado singular informou que: 



    ‘(...) Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa constituída de LUIZ ANTONIO SILVEIRA JUNIOR, alegando que não estão mais presentes os requisitos que autorizam a medida de exceção. Ouvido, manifestou-se o Promotor de Justiça pela revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do requerente, mediante aplicação de medidas cautelares diversas. Brevemente relatado, passo a decidir. Em análise à pretensão do acusado, quando pretende a revogação da preventiva, considerando que o requerente não exerceu papel de liderança na Organização Criminosa, possui endereço fixo, constituiu defesa e se prontificou a colaborar com os atos judiciais, neste momento, ao menos em sede deste juízo de convencimento provisório, dou por afastados os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Lado outro, é imperioso, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, que se apliquem ao acusado algumas das medidas cautelares trazidas pelo art. 319 do CPP. Diante do exposto e pelo contido nos autos, nos termos do artigo 316 e artigo 319, ambos do Código de Processo Penal, revogo a prisão preventiva lavrada em desfavor de [L. A. S. J.], submetendo-o às seguintes medidas cautelares: 1 – Pagamento de fiança no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua soltura; 2 – comparecimento à Secretaria do Juízo, no prazo máximo de 02 (dois) dias após a soltura, para se dar por citado da acusação, caso ainda não tenha sido via oficial de justiça; Firefox https://pje.tjmg.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/ Detalhe/documen... 1 of 2 07/04/2022 12:36 3 – comparecimento obrigatório a todos os atos investigatórios e processuais, quando regularmente intimado; 4 – não mudar de endereço sem permissão prévia deste Juízo e manter endereço atualizado. O requerente deverá estar ciente de que o descumprimento imotivado de qualquer das medidas cautelares ora impostas poderá ensejar a prisão preventiva. Expeça-se o alvará de soltura em favor de [L. A. S. J.], para cumprimento imediato, se por outro motivo não estiver preso, constando nele as condições de liberdade e a advertência pelo descumprimento imotivado. (...)’ (Ordem n° 07).



    Logo, em que pese às alegações do paciente de que não possui recursos financeiros para arcar com a fiança arbitrada, verifica-se que este movimentava transações bancárias de valores exorbitantes, sendo plausível que possua recursos para arcar com o pagamento da medida cautelar, não sendo este o caso de isenção. 



    Frisa-se que a fiança não é uma sanção penal, mas uma medida cautelar, que tem como finalidade a garantia do pagamento das custas processuais, e eventual indenização caso o paciente seja condenado. 



    Por outro lado, será restituída integralmente ao acusado em caso de absolvição, donde não se exsurge qualquer ilegalidade em sua fixação.



    Contudo, observa-se que, in casu, o valor da fiança arbitrada se mostra excessivo, sendo certo que a Lei garante ao paciente, nos termos do artigo 325, § 1º, II, e 350, ambos do Código de Processo Penal, a redução da fiança arbitrada: 



    ‘Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (...) 



    § 1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: 



    I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código; 



    II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); (...)’ 



    ‘Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.’ 



    Nesse contexto, não se pode manter o valor excessivo arbitrado, quando a lei garante a redução da fiança. 



    Pelo exposto, concede-se parcialmente a ordem para reduzir o valor da fiança em ½ (metade), totalizando o valor de R$ 50.000 (cinquenta mil reais), mediante assinatura de termo de compromisso das medidas cautelares impostas na decisão de ordem n° 36 e do pagamento da fiança nos termos deste voto, que deverá ser recolhida na forma da lei, advertindo-se o paciente que o descumprimento injustificado das medidas cautelares impostas poderá acarretar na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do artigo 282, § 4º, c/c artigo 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.” (págs. 2-5 do doc. eletrônico 5; grifei).



    No mais, como visto, o paciente já foi beneficiado no STJ com a redução daquele valor para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo certo que os documentos trazidos pelo impetrante não são suficientes para, a priori, afastar os fundamentos apresentados pelo TJMG e demonstrar, de forma concreta, a impossibilidade de o paciente arcar com o referido quantum.



    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator